Tribunal: TJES
Processo: 5013033-03.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013033-03.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DANIEL DA SILVA

APELADO: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL

RELATOR(A):
DES. ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS POR FILIAÇÃO SINDICAL NÃO COMPROVADA. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA FRAUDULENTA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por aposentado contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de relação jurídica com sindicato, com consequente devolução de valores descontados de benefício previdenciário e indenização por danos morais. Alega o recorrente não ter autorizado filiação nem descontos, impugnando a autenticidade dos documentos apresentados pelo recorrido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve vício na formalização da filiação sindical e, portanto, ausência de autorização para os descontos realizados; (ii) estabelecer se é devida a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente; (iii) determinar se há dano moral indenizável decorrente da conduta do recorrido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica entre as partes configura relação de consumo, sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, conforme os artigos 2º e 3º da Lei nº 8.078/1990.

4. Em casos de prestação defeituosa de serviço, o CDC impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor, com inversão ope legis do ônus da prova, cabendo ao fornecedor comprovar a regularidade da contratação (art. 14, caput e § 3º).

5. O sindicato recorrido não comprovou a autenticidade da filiação eletrônica nem apresentou provas técnicas (como logs de IP ou registros digitais) que confirmassem a anuência do aposentado, limitando-se a apresentar ficha de filiação e fotografia sem robustez probatória.

6. Configura-se prática abusiva a cobrança de valores sem prévia autorização, especialmente diante da vulnerabilidade do aposentado, que integra o grupo hipossuficiente da relação de consumo.

7. Nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, é cabível a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente.

8. O desconto não autorizado em benefício previdenciário de natureza alimentar configura dano moral presumido (in re ipsa), prescindindo de prova do abalo, conforme jurisprudência consolidada do TJES.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de comprovação da anuência do consumidor à filiação sindical caracteriza vício na contratação e torna ilegítimos os descontos efetuados em benefício previdenciário.

2. A cobrança indevida autoriza a restituição em dobro dos valores pagos, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

3. Descontos não autorizados em proventos de natureza alimentar ensejam dano moral presumido, passível de reparação pecuniária.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por DANIEL DA SILVA contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim-ES nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito c/c danos morais ajuizada em desfavor de SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORÇA SINDICAL, na qual o Magistrado de origem julgou improcedente a pretensão autoral, revogando a tutela de urgência anteriormente concedida.

Nas razões recursais de id. 14264623, o apelante sustenta, em síntese, que (a) há nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão da não produção da prova pericial grafotécnica solicitada; b) o contrato de associação é nulo por vício de consentimento, haja vista que a contratação se deu de forma eletrônica, sem sua livre manifestação de vontade, e que a suposta assinatura eletrônica não possui certificação digital; c) os descontos em seu benefício previdenciário foram indevidos, requerendo a restituição em dobro e a reparação por danos morais.

Contrarrazões apresentadas no id. 14264626, pugnando o apelado pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se houve vício na formalização da filiação sindical do recorrente, se é cabível a devolução em dobro dos valores descontados, e se a situação configura dano moral.

A controvérsia dos autos se concentra na validade da filiação do apelante. O recorrente nega ter manifestado sua vontade de se associar e autorizar os descontos, enquanto o sindicato afirma que a adesão foi feita de modo regular e comprovada pela documentação apresentada.

Inicialmente, registro que a relação jurídica estabelecida entre as partes se enquadra na definição de relação de consumo, uma vez que o apelado oferece um conjunto de serviços e benefícios a seus filiados mediante o pagamento de uma remuneração mensal, figurando o recorrente, destinatário final, como consumidor vulnerável. Assim, o caso deve ser analisado sob a ótica da Lei n. 8.078/1990, o Código de Defesa do Consumidor (CDC), em atenção aos artigos 2º e 3º da referida lei.

Consoante entendimento do c. STJ, “
Nos termos do art. 14, caput, do CDC, o fornecedor de serviços responde objetivamente (ou seja, independentemente de culpa ou dolo) pela reparação dos danos suportados pelos consumidores decorrentes da má prestação do serviço. Além disso, o § 3º do referido dispositivo legal prevê hipótese de
inversão do ônus da prova ope legis
(a qual dispensa os requisitos do art. 6º, VIII, do CDC), assinalando que esse fornecedor só não será responsabilizado quando provar: i) que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; e ii) a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Precedentes.
”. (AgInt no AREsp n. 1.604.779/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/4/2020, DJe de 24/4/2020.)

No caso em apreço, o apelante impugnou a autenticidade da assinatura constante no Termo de Filiação apresentado pelo recorrido para justificar os descontos em seu benefício previdenciário. Diante da inversão legal do ônus da prova, era responsabilidade do apelado comprovar a validade da contratação e, consequentemente, a legitimidade dos descontos.

Ao analisar o conjunto probatório, constata-se que o sindicato recorrido não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade da filiação do apelante.

Afinal, deixou de apresentar os elementos de segurança indispensáveis para validar a contratação realizada por meio eletrônico, tais como registros de IP, logs de acesso e outras informações técnicas que comprovem que a operação foi realizada com a anuência do recorrente. A simples apresentação da ficha de filiação e de uma fotografia, sem um lastro probatório sólido, não é suficiente para demonstrar a manifestação de vontade, especialmente em relação a uma pessoa idosa, que é uma parte hipossuficiente na relação de consumo.

Dessa forma, deve ser reconhecida a abusividade da conduta do apelado, que se aproveita das vulnerabilidades inerentes ao aposentado para constrangê-lo a aderir aos serviços oferecidos, sem o devido consentimento.

Identificado o vício na formalização da filiação do recorrente, é devida a restituição em dobro dos valores debitados em seu desfavor, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Por fim, no que concerne ao dano moral, tem-se que os descontos indevidos no benefício previdenciário do apelante, contratado de forma fraudulenta, configura típico caso de dano
in re ispa
, dispensando, pois, efetiva demonstração do dano sofrido.

Afinal, trata-se de verba de cunho alimentar e, conforme entendimento desta Corte, “
o dano moral é configurado "in re ipsa", ou seja, presume-se da própria ocorrência dos fatos, uma vez que os descontos indevidos em benefícios de natureza alimentar causam prejuízos significativos ao consumidor.”
(TJES - Apelação Cível nº 5000724-36.2023.8.08.0026; Relatora: Heloisa Cariello; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 31.10.2024).

Para o arbitramento do
quantum
indenizatório, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, considerando-se, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação.

Assim, observando os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, as condições da vítima e do ofensor, a intensidade do dano, e o curto lapso temporal pelo qual perduraram os descontos, verifica-se que o valor da indenização deve ser fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Por todo o exposto,
conheço do recurso e a ele dou provimento
, para reformar a sentença de origem e julgar procedente a pretensão autoral, a fim de a) declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes; ii) condenar o requerido à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor,
acrescidos de juros de mora a contar de cada desconto, pela Taxa Selic, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
; iii)
condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescido de juros de mora a partir do evento danoso (data do primeiro desconto), pela
Taxa Selic, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.
Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 15/09/25 a 19/09/25

Voto: Acompanhar o relator.

Desembargadora Janete Vargas Simões